Tribunal: STJ
Processo: 0012975-70.2010.8.19.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1896019 - RJ(2020/0242866-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CABO FRIO
PROCURADORES
: RENATA LIMA DE ALENCAR E OUTRO(S)
MONICA FERREIRA DE MELO - RJ223258
AGRAVADO
: SONIA DOS SANTOS COUTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: REGINA COELI BARROS VELOSO - RJ072919
NADIA CRISTINA DO NASCIMENTO - MG166870
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ENUNCIADO
N.

AUSÊNCIA
DE
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. VERBETE N.
PRINCÍPIO
211/STF.
DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAR 7/ STJ.
1. Não se conhece da pretendida afronta ao
do CPC
art. 1.022
(negativa de prestação jurisdicional declaratória) quando
desacompanhada de razões que, com precisão, demonstrem o vício
imputado ao acórdão embargado, não se prestando, a tal desiderato,
alegações meramente genéricas. Aplica-se, na hipótese, o óbice do
Enunciado n. 284/STF.
2. A fundamentação deficiente da insurgência especial, no tocante à
negativa de prestação jurisdicional, não permite, por consequência e
, ingressar no exame das teses veiculadas no apelo
per saltum
nobre,
porquanto
ausente
na
hipótese
o
indispensável
prequestionamento da matéria. Incidência do Verbete n. 211/STJ.
3. No caso, a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54036411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 01f999ad-f589-4552-bb68-81db7927b40b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 01f999ad-f589-4552-bb68-81db7927b40b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1896019 - RJ (2020/0242866-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CABO FRIO
PROCURADORES : RENATA LIMA DE ALENCAR E OUTRO(S)

MONICA FERREIRA DE MELO - RJ223258
AGRAVADO
: SONIA DOS SANTOS COUTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: REGINA COELI BARROS VELOSO - RJ072919

NADIA CRISTINA DO NASCIMENTO - MG166870
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ENUNCIADO
N.
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. VERBETE N. 211/STF. PRINCÍPIO
DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAR 7/ STJ.
1. Não se conhece da pretendida afronta ao
do CPC
art. 1.022
(negativa
de
prestação
jurisdicional
declaratória)
quando
desacompanhada de razões que, com precisão, demonstrem o vício
imputado ao acórdão embargado, não se prestando, a tal desiderato,
alegações meramente genéricas. Aplica-se, na hipótese, o óbice do
Enunciado n. 284/STF.
2. A fundamentação deficiente da insurgência especial, no tocante à
negativa de prestação jurisdicional, não permite, por consequência e
, ingressar no exame das teses veiculadas no apelo
per saltum
nobre,
porquanto
ausente
na
hipótese
o
indispensável
prequestionamento da matéria. Incidência do Verbete n. 211/STJ.
3. No caso, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52576347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/11/2025 20:30:16
Código de Controle do Documento: 083404b5-ff5f-483c-9b5d-73e396201b3f

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno manejado pelo Município de Cabo Frio desafiando decisório de fls. 473
/477, que não conheceu do recurso especial, pelos seguintes motivos: (I) a alegação
genérica de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC revela a deficiente fundamentação
recursal, o que atrai a incidência do Enunciado n. 284/STF; (II) impossibilidade do
reexame de matéria fática no âmbito do apelo raro, nos termos da
e
Súmula n. 7/STJ;
(III) ausência de prequestionamento dos temas relativos à impossibilidade de vinculação do
quantum indenizatório ao valor do imóvel e à natureza pública do bem em tela, nos termos
do Verbete n. 211/STJ.
Inconformada, a parte agravante argumenta que, "[n]o que diz respeito
especificamente aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, aduz o requerente terem sido
a quo
violados, em razão da não abordagem da matéria em decisão do juízo
, e
" (fl. 488). Aduz, ainda, que "
sucessivamente, desprovimento do Embargos
basta uma
simples análise dos fundamentos do v. acórdão, tomando-se por base tão somente os fatos
que estão expressamente delineados no julgado, não necessitando de revisão do arcabouço
" (fl. 490). Por fim,
fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ
sustenta que o óbice do Verbete n. 211/STJ é inaplicável à espécie, porque a afronta ao
do CPC foi indicada nas razões do apelo nobre, assim como o juízo de
art. 1.022
admissibilidade formulado pelo Tribunal
admitiu expressamente o
a quo
prequestionamento da matéria.
O recurso não foi impugnado, conforme certidão de fl. 514.
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
No caso concreto, a apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC foi
apresentada, no recurso especial, nos seguintes termos (fl. 419):

O artigo 1.025 do CPC traz o prequestionamento ficto, considerando incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, contanto que o Tribunal ad quem considere presentes erros, omissões,
contradições ou obscuridades.
Documento eletrônico VDA52576347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/11/2025 20:30:16
Código de Controle do Documento: 083404b5-ff5f-483c-9b5d-73e396201b3f

Consoante, entende-se que o artigo 1.022 do CPC foi violado também em razão
de seu desprovimento sem o devido posicionamento sobre a matéria suscitada,
configurando assim esgotamento das tentativas da parte litigante junto aos órgãos
das instâncias ordinárias de obter prestação adequada de jurisdição, o que
pressupunha a utilização dos ED perante o Tribunal a quo.
A despeito do acreditado lapso jurisdicional no atendimento dos aclaratórios,
requer o Ente Municipal o reconhecimento da nulidade do acórdão por violação
aos arts. 1.022 e também ao
§ 1°, IV ambos do CPC, considerando assim
art. 489,
prequestionados todos os dispositivos federais vulnerados doravante analisados.

Da leitura da trecho acima, evidencia-se que a afirmação de negativa de
prestação jurisdicional declaratória está desacompanhada de razões que, com precisão,
demonstrem o vício imputado ao acórdão embargado, revelando a deficiente
fundamentação do apelo nobre, já que alegações meramente genéricas não se prestam a tal
desiderato. Impõe-se, na hipótese, o óbice do Enunciado n. 284/STF.
Nessa linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. CONFORMIDADE.
1. A alegação genérica de ofensa aos arts. 489, II, e 1.022 doCPC/2015,
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia e
sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, atrai
a aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF.
2. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 409 do STJ, em "execução
fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, § 5o, do CPC)".
3. É pacífico o posicionamento do STJ no sentido de que a verificação de
responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica
indispensável reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na
estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07 do STJ.
4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83
do STJ.
5 . Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.616.497/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
15/3/2023.

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N. 284/STF.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONTROVÉRSIA ANALISADA À LUZ
DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL EM FACE DA LEGISLAÇÃO
Documento eletrônico VDA52576347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/11/2025 20:30:16
Código de Controle do Documento: 083404b5-ff5f-483c-9b5d-73e396201b3f

FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de afronta aos arts. 1.022, inc. II, e 489, § 1o, do
de
CPC/2015,
forma genérica, sem efetiva demonstração da negativa de prestação jurisdicional
e omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento
da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na
fundamentação. Incidência daSúmula 284/STF.
2. No mérito, o fundamento central da controvérsia é de cunho eminentemente
amparado em legislação local, a saber, o Regulamento de ICMS do Estado do
Paraná. Deste modo, a discussão em Recurso Especial acerca de suposta afronta
a matéria local, sendo defesa sua apreciação pelo STJ. Aplicação, por analogia,
da
in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso
Súmula 280/STF,
Extraordinário.
3. Por fim, a pretensão do recorrente visa examinar a legalidade da Lei Estadual
n. 11.580/96 em face da Lei Complementar n. 87/96. Ocorre que a análise da
legalidade de legislação local em face da legislação federal não pode ser efetuada
por esta Corte Superior por se tratar de competência constitucionalmente
atribuída ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.02, III, "d").
4. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no REsp n. 1.957.495/PR
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
17/2/2022.

Nesse panorama, vale salientar que, em relação aos arts. 96, 1.196, 1.228 e
1.242 do CC, o Tribunal de origem não emitiu juízo sobre a tese jurídica veiculada no
especial – ocupação indevida de imóvel público não configura posse, nem geraria nenhuma
reparação pelos danos às benfeitorias nele existentes –, não obstante tenha sido compelido
por meio dos competentes embargos de declaração. Contudo, é imperioso frisar que
a fundamentação deficiente do especial, no que diz respeito ao
do CPC, não
art. 1.022
permite, por consequência e
, ingressar no exame da apontada afronta à matéria
per saltum
normativa de fundo, porquanto remanesce ausente o indispensável prequestionamento, nos
termos do Verbete n. 211/STJ.
Ressalte-se, ainda, que a mera oposição de embargos declaratórios não
é suficiente para atender ao requisito do prequestionamento, sendo indispensável o efetivo
exame da questão pelo Sodalício local. Nem se diga que a interposição do recurso especial,
alegando afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, supriria a falha, pois a referida ofensa não
foi sequer exposta adequadamente, impedindo assim qualquer tentativa da parte recorrente
de trazer a julgamento a indicada violação. Nesse diapasão, sobressaem os seguintes
precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E
COFINS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF. TEMA N. 69.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA52576347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/11/2025 20:30:16
Código de Controle do Documento: 083404b5-ff5f-483c-9b5d-73e396201b3f

ALEGAÇÃO GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO
CPC/2015.
STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DO STF.
[...]
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
em relação à alegada violação do
do
verifica que a
art. 1.022
CPC/2015,
recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido
incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca do dispositivo
apresentado nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem
desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula.
IV - A apresentação genérica de ofensa ao
do
atrai
art. 1.022
CPC/2015
o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento
dessa parcela recursal. Nesse sentido, confiram-se: (AgInt no AREsp n. 962.465
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017,
DJe
e AgRg no
relator Ministro Og Fernandes,
19/4/2017
AREsp n. 446.627/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe 17/4/2017).
6/4/2017,
V - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356
da Súmula do STF.
VI - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre
a inexistência de ofensa ao
do
e a ausência
art. 1.022
CPC/2015
de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do
STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não
são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução
da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP,
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
[...]
X - Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministro Francisco Falcão,
AgInt no AREsp n. 1.630.251/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
7/12/2020,
10/12/2020.

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.. CONTROLE BIFÁSICO.

DO

VIOLAÇÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
ART.
535

CPC/1973.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211
DO
STJ.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA52576347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/11/2025 20:30:16
Código de Controle do Documento: 083404b5-ff5f-483c-9b5d-73e396201b3f

[...]
2. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem não vincula o
Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, enquanto órgão destinatário do
recurso especial, proferir juízo definitivo sobre o tema. Precedentes.
3. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art.
535 do
se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
CPC/1973
pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
4. Para fins de prequestionamento, é imprescindível que o Tribunal a quo tenha se
manifestado sobre a tese jurídica suscitada no recurso especial, apesar de não ser
exigida a menção expressa do dispositivo de lei federal tido por violado.
5. Não é contraditória a decisão que não reconhece a existência de vício de
integração e, ao mesmo tempo, aplica o óbice da Súmula 211 do STJ, como no
caso da decisão agravada. Precedentes.
6.
Inviável a apreciação de recurso especial fundado em
divergência jurisprudencial quando não há a similitude fática entre o
acórdão recorrido e o aresto paradigma.
7. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no REsp n. 1.311.050/MT
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2019,
25/9/2019.

Ademais, vale registrar que "[o] juízo de admissibilidade realizado pelo
Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, enquanto
" (
órgão destinatário do recurso especial, proferir juízo definitivo sobre o tema
AgInt no
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma , julgado em
REsp n. 1.311.050/MT
DJe de
.
23/9/2019,
25/9/2019)
No tocante ao
do CPC, melhor sorte não socorre à parte agravante.
art. 492
Ao solucionar a controvérsia, a Corte de origem asseverou (fls. 366/375):

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença por haver extrapolado
os pedidos, pois como se vê do item 03 de fls.11, houve expressa manifestação no
sentido de a parte ser indenizada em razão da perda de capacidade de uso do bem
imóvel, embora qualificada como desapropriação indireta.
A causa de pedir é toda calcada no esvaziamento econômico do bem, por fato
administrativo, de forma que o pedido de indenização por dano material, em
interpretação lógico-sistemática concedida à peça inicial, deve ser extraído dos
fatos que o embasam, independente da possibilidade, ou não, de se decretar uma
desapropriação indireta. Sobre o tema, entendendo ser possível a extração de
pedidos através de tal interpretação, posicionou-se a Corte Nacional através do
AgRg no Ag 594865/RS.
[...]
No mérito, da análise de todo o cotejo probatório, sobretudo do laudo pericial
produzido nos autos, restou muito claro a este Órgão Julgador que, como
consequência de obras realizadas pela Administração Pública Municipal, o
Documento eletrônico VDA52576347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/11/2025 20:30:16
Código de Controle do Documento: 083404b5-ff5f-483c-9b5d-73e396201b3f

imóvel erigido pela autora sofreu danos estruturais, perdendo possibilidade
segura de uso.
Vê-se das conclusões técnicas de fls.122/141 e 167/168, que foram exatamente as
vibrações causadas pelos veículos de grande porte, nas vias que cruzam a
residência da parte autora, a causa do dano estrutural havido no imóvel. E mais,
afirmou o expert que a residência está em situação de risco ante a confluência e
vias estreitas, e o espaçamento mínimo da calçada, com risco de contato da
alvenaria externa com a carroceria dos veículos de grande porte, tendo o imóvel
perdido sua capacidade de uso.
[...]
Aliás, o espaçamento deixado pelo Município para a calçada não estaria sequer
de acordo com o padrão mínimo exigido pela legislação local (Código de Obras e
Postura), conforme enfatizado com precisão pelo Ministério Público em suas
razões de primeiro grau.
Também o laudo de vistoria elaborado por Engenheiro lotado na Secretaria de
Obras do município réu (fls.83/84), documento juntado pelo próprio réu, confirma
a situação de risco em que se encontra o imóvel, concluindo que a confluência de
quatro ruas bastante estreitas com circulação intensa de ônibus, gera risco
iminente de colisão dos veículos que ali circulam, com o imóvel, existindo até
mesmo recomendação de demolição da construção a fim de viabilizar a
circulação viária no local.
Neste sentido, a sentença recorrida foi muito clara ao dispor que “não se trata de
direito adquirido à não urbanização ou de culpa exclusiva da requerente,
conforme afirmado pelo demandado. Na verdade, os danos decorreram do
equívoco do Município quando da concretização do projeto, o que sujeitou o
imóvel da autora a danos contínuos”. Logo, não há que se falar em ausência de
responsabilidade do ente municipal.
O fato de a construção ter sido erigida em descumprimento à legislação
urbanística vigente no Município é irrelevante ao deslinde da controvérsia, tendo
em vista que em nada influenciaria na ocorrência da responsabilidade civil da
Administração Pública, que se contenta com a violação de um dever jurídico
preexistente, com a desastrosa execução de um projeto público, mediante conduta
voluntária, estando presente o nexo causal e o próprio dano.
Por isso, revela-se estéril qualquer discussão acerca da impossibilidade jurídica
do pedido, no tocante ao pleito expropriatório.
E mesmo que assim não o fosse, é bem verdade que a construção, com quase 40
anos, sempre foi de conhecimento do ente municipal, que lançava regularmente o
imposto territorial urbano.
[...]
Por todo o exposto, não merece censura o julgado que condenou a parte ré a
restituir à autora a valoração patrimonial da construção esvaziada de sua
destinação específica, em razão da irregular atuação do Município réu.

Documento eletrônico VDA52576347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/11/2025 20:30:16
Código de Controle do Documento: 083404b5-ff5f-483c-9b5d-73e396201b3f

Nesse contexto, a desconstituição das premissas lançadas pela instância
ordinária, quanto ao objeto da demanda, demandaria o reexame de matéria de fato,
procedimento que, em recurso especial, encontra óbice na
bem anotada
Súmula n. 7/STJ,
pelo decisório agravado.
Nesse mesmo rumo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIO.
NÃO
ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. CONGRUÊNCIA DA
SENTENÇA COM OS LIMITES DO PEDIDO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
NEGADO.
1. O
da Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo Tribunal
art. 102
Federal (STF) decidir sobre a existência ou não de violação a dispositivos
constitucionais; a atuação do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido
implicaria usurpação de competência da Suprema Corte.
2. Não é cabível a interposição de recurso especial fundado na ofensa aos
princípios da congruência, da fundamentação das decisões, da legalidade da
administração pública, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa
julgada, tendo em vista que não se enquadram no conceito de lei federal.
3. O reexame do contexto fático-probatório dos autos, para derruir a conclusão
do Tribunal de origem acerca da congruência entre o postulado e o decidido,
redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.472.328/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS
ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO STJ. INÉRCIA. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA
ART. 1.022
COISA JULGADA. ACÓRDÃO BASEADO NOS FATOS E PROVAS DOS
AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O STJ possui entendimento de que as normas do Regimento Interno que
conferem atribuição aos seus órgãos fracionários versam competência relativa, e,
portanto, prorrogável, devendo obrigatoriamente ser suscitadas no momento da
distribuição do feito e antes do seu julgamento, sob pena de preclusão.
2. No presente agravo interno, a parte agravante reitera a tese de negativa de
prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem.
Ocorre que o Tribunal de origem analisou a integralidade da demanda. Destaca-
se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
Documento eletrônico VDA52576347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/11/2025 20:30:16
Código de Controle do Documento: 083404b5-ff5f-483c-9b5d-73e396201b3f

caracteriza ofensa aos artigo 1.022 do CPC, pois não há que se confundir entre
decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu que não havia qualquer matéria de ordem pública
a ser tratada, tampouco revelou-se a ocorrência de julgamento extra petita, bem
como que a alegação acerca da violação da coisa julgada, sequer poderia ser
conhecida, considerando a flagrante inovação recursal,. Com efeito, a revisão de
tais fundamentos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial em razão da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.533.156/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52576347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/11/2025 20:30:16
Código de Controle do Documento: 083404b5-ff5f-483c-9b5d-73e396201b3f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.896.019 / RJ
Número Registro: 2020/0242866-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00129757020108190011 129757020108190011 201925122779
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CABO FRIO
PROCURADORES : RENATA LIMA DE ALENCAR E OUTRO(S)
MONICA FERREIRA DE MELO - RJ223258
RECORRIDO
: SONIA DOS SANTOS COUTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: REGINA COELI BARROS VELOSO - RJ072919
NADIA CRISTINA DO NASCIMENTO - MG166870
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CABO FRIO
PROCURADORES : RENATA LIMA DE ALENCAR E OUTRO(S)
MONICA FERREIRA DE MELO - RJ223258
AGRAVADO
: SONIA DOS SANTOS COUTO DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA54008898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:34
Código de Controle do Documento: e77721e9-0d07-465a-a3d2-e985eca4eb31

ADVOGADOS
: REGINA COELI BARROS VELOSO - RJ072919
NADIA CRISTINA DO NASCIMENTO - MG166870
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:34
Código de Controle do Documento: e77721e9-0d07-465a-a3d2-e985eca4eb31